Tribunal: TJPA
Processo: 0808118-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808118-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808118-67.2020.8.14.0000
.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S):
TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
HERMENEGILDO CRISPINO – OAB/PA N. 1.643

ADRIANO PANTOJA DE SOUZA – OAB/PA n. 29.712.

AGRAVADO(A)(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

ADVOGADO(A)(S):
WALTER SILVEIRA FRANCO – OAB/PA N. 10.210
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA DO COMANDO DECISÓRIO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS DO PROCESSO E DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMEDIATA DE RECOLHIMENTO. ART. 101, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada n
os autos do recurso nº. 0806341-47.2020.8.14.0000, e aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808118-67.2020.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S):
TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
HERMENEGILDO CRISPINO – OAB/PA N. 1.643

ADRIANO PANTOJA DE SOUZA – OAB/PA n. 29.712.

AGRAVADO(A)(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S.A

ADVOGADO(A)(S):
WALTER SILVEIRA FRANCO – OAB/PA N. 10.210

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 3381485, proferida por este desembargador, nos autos do processo nº. 0806341-47.2020.8.14.0000, que
não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão de sua inadmissibilidade decorrente da perda superveniente do interesse recursal.

Nas
razões do interno (Id. 3459264)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, posto que não foi analisado o pedido de efeito suspensivo veiculado no agravo de instrumento, tampouco houve comunicação deste ao juízo
a quo,
na forma do art. 1.018, do CPC
.
Aduz que a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento viola os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito, sendo que o recolhimento de custas no juízo originário não implicaria perda do interesse na gratuidade de justiça, objeto do referido agravo.

Em contrarrazões (Id. 6316737), o Agravado pugna pelo desprovimento do interno e condenação da Agravante em litigância de má-fé.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática proferida no processo nº. 0806341-47.2020.8.14.0000.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA DO COMANDO DECISÓRIO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS DO PROCESSO E DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMEDIATA DE RECOLHIMENTO. ART. 101, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão de ser do agravo interno consiste em infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado, posto que, diante da pretensão de recolhimento voluntário das custas processuais em primeiro e segundo graus, restaria caracterizada a aceitação tácita dos termos da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Na decisão monocrática atacada concluiu-se que:

“[...]

Apesar dos fundamentos do agravo
, a Recorrente adotou posição claramente incompatível com o propósito de recorrer.

Observo que,
na ação originária, após a decisão agravada que redefiniu o valor da causa e determinou a complementação de custas processuais, proferida em 27/5/2020, a Autora, ora Agravante, mesmo após a interposição do presente agravo (29/5/2020), requereu expressamente o parcelamento do valor da custas processuais para fins de recolhimento, conforme petição de Id. 18163588, da ação originária.

Inclusive, o último ato decisório do processo de Embargos à Execução é justamente a provimento que concede o parcelamento de custas em favor da ora Agravante.

Outrossim,
já nos autos deste agravo de instrumento, a Agravante voluntaria e expressamente desistiu da concessão de justiça gratuita (Id. 3317503), tanto que recolheu custas de preparo do agravo, caracterizando, dessa forma, a preclusão lógica da pretensão recursal de deferimento de assistência judiciária gratuita
.
Ressalte-se que não houve determinação deste relator para pagamento de custas do preparo, sendo que a determinação anterior foi no sentido de que a Agravante apresentasse documentos comprobatórios da hipossuficiência, na esteira do que prevê o art. 99, §2º, do CPC.

No contexto evidenciado,
registro a ocorrência de ato de aceitação tácita da decisão agravada, sendo tal ato incompatível com a vontade de recorrer, como preconiza o art. 1000, do CPC, prejudicando, por conseguinte, o próprio interesse recursal da Agravante.

Sobre a configuração de aceitação tácita da decisão e preclusão lógica do direito de recorrer, culminando na perda superveniente do interesse recursal, consigna-se a jurisprudência do STJ:

‘TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO.

1. Tendo a ora agravante procedido à quitação da dívida objeto da execução fiscal -
ato incompatível com a vontade de recorrer -, ressai nítida a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto anteriormente em sede de exceção de pré-executividade.
2. De fato, o posterior pagamento da dívida na execução fiscal demonstra aceitação tácita ao que decidido na exceção de pré-executividade - questão objeto do recurso especial epigrafado, o que, por conseguinte, impede o trânsito do apelo nobre ante a existência de fato impeditivo do direito de recorrer, requisito de admissibilidade intrínseco do recurso especial. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1565569/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL.

I - Na dicção do parágrafo único do artigo 503 do Código de Processo Civil, considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer. II - Configura aceitação tácita o pagamento sem ressalvas, pela vencida, dos honorários advocatícios fixados na decisão judicial.
III - A aceitação tácita pode se dar antes ou depois da interposição do recurso, implicando, nesta última hipótese, em extinção do procedimento recursal (preclusão lógica do direito de recorrer). Agravo improvido.

(AgRg no REsp 746.092/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 04/06/2009)

Ora,
se a controvérsia do recurso era justamente o cabimento de concessão de justiça gratuita à Agravante e esta efetua o recolhimento de custas de preparo, e, além disso, deixa clara a renúncia a tal benesse, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal
, que, por sua vez, a par de configurar preclusão lógica, impede a admissibilidade do recurso, enquanto não preenchido requisito intrínseco.

[...]”

A teor do art. 101, §1º, do CPC, a agravante não estava obrigada a efetuar o recolhimento imediato das custas processuais na ação originária, tampouco o pagamento do preparo recursal (art. 99, §7º, do CPC),
porquanto deveria aguardar a decisão preliminar no recurso sobre a gratuidade de justiça, após a demonstração dos requisitos para tal
benesse.

Desta feita, ao efetuar voluntariamente o pedido de parcelamento das custas da ação originária, efetuando o recolhimento da primeira parcela, bem como efetuando o pagamento voluntário das custas do preparo recursal do agravo de instrumento, deu-se por caracterizado ato incompatível com a vontade de recorrer, verificado pela aceitação tácita do comando que indeferiu a gratuidade de justiça.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de que não conheceu o agravo de instrumento nos autos do Processo nº.

0806341-47.2020.8.14.0000).

Da improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pela Agravante, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão lógica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Daí porque se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

Inexiste clara configuração de hipótese de litigância de má-fé, tratando-se tão somente de pretensão recursal sem congruência processual, de modo que indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022